Tribunal: STF
Processo: Rcl 90903
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Marcelo Flavio Tigre Barreto para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Surubim/PE.

O reclamante narra que é advogado criminalista com atuação nacional e que foi alvo de uma devassa patrimonial sigilosa decretada nos autos da Medida Cautelar n. 0002087-98.2021.8.17.3410. 

Expõe que a medida extrema, deferida em 3/1/2022, afastou seu sigilo bancário (2014-2021) e fiscal (2015-2020) com base exclusivamente no fato de figurar como beneficiário de transações financeiras de um cliente, Luciclaudio Silva de Arruda, investigado no IPL n. 02016.0116.00134/2021-1.3.

Aduz que a decisão judicial determinou expressamente que as instituições financeiras transmitissem os dados, via Sistema SIMBA (Carta Circular BACEN 3.454/2010), diretamente ao Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro — LAB-LD, da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, através de e-mail institucional.

Segundo alega, a teratologia jurídica se consumou no ato de encerramento do feito: em 30/4/2024, o juízo reclamado proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a autoridade policial, após anos, “deixou de informar ao Poder Judiciário” o resultado da medida.

Ao ser provocado pela defesa técnica para que concedesse acesso ao material — que ele próprio ordenou que fosse produzido e remetido à polícia —, o juízo reclamado assentou:

Não cabe ao judiciário intermediar requerimentos administrativos. Indefiro o pleito. Arquivem-se os autos (doc. 1, p. 3).

Sustenta que essa decisão cria um limbo jurídico inaceitável: os dados sigilosos de sete anos da vida do reclamante foram capturados pelo Estado, estão custodiados no LAB-LD (conforme protocolo SIMBA), mas o Poder Judiciário se recusa a garantir o acesso defensivo, violando frontalmente a Súmula Vinculante 14.

Argumenta que:

Diferente da prova física, a prova digital gerada por quebra de sigilo bancário é "documentada" no momento em que os arquivos eletrônicos (formatos .txt, .xls, .xml) são transmitidos pelas instituições financeiras e recepcionados pelo servidor do LAB-LD. A ordem judicial de ID 95863005 serviu como mandado. O trâmite pelo SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) gera recibos de transmissão e hash de integridade. Portanto, a prova existe e está documentada em poder da Polícia Judiciária. O fato de o Delegado não ter imprimido e juntado os relatórios aos autos físicos/digitais do processo judicial não desnatura a existência da prova. Ao contrário, configura sonegação de autos e ocultação de prova, chancelada pelo Juízo Reclamado ao "lavar as mãos" e arquivar o feito (doc. 1, pp. 4-5).

Assevera que:

Ao afirmar que “não cabe ao judiciário intermediar requerimentos”, o Juiz abdica de sua função de garante. Se a prova foi produzida por ordem judicial (cláusula de reserva de jurisdição), ela pertence ao processo, não à polícia. Negar o acesso a dados obtidos via ordem judicial, remetendo o advogado a "pedidos administrativos" perante a polícia (que sequer o investiga formalmente), é esvaziar a eficácia da SV 14 (doc. 1, p. 5).

Afirma que a documentação anexada comprova a materialização de  fishing expedition (pescaria probatória):

1. Ausência de Justa Causa (Investigação Fantasma): A autoridade policial da 116ª Circunscrição certificou que o Reclamante sequer figura como investigado no IPL de base (conforme ofício administrativo citado no recurso). 
2. O RIF como Pretexto: O Relatório de Inteligência Financeira nº 58250.131.5813.7951, usado para fundamentar a quebra, cita o Reclamante apenas como contraparte em transações com o alvo principal (seu cliente), o que é típico do recebimento de honorários. O RIF sugere a quebra "a fim de comprovar em inquérito policial" a origem dos recursos, invertendo a lógica processual: quebra-se para achar o crime, em vez de haver indícios de crime para quebrar.
3. Efeito Hidra e Serendipidade Forjada: A manutenção desses dados em sigilo no LAB-LD, sem controle judicial e sem acesso da defesa, permite que a polícia utilize essas informações para iniciar novas investigações "anônimas" ou "de ofício" no futuro, burlando a cadeia de custódia e a ilicitude da prova originária (doc. 1, pp. 6-7).

Ao final, requer:

1. O deferimento de MEDIDA LIMINAR para: a) Suspender a eficácia da decisão de arquivamento no ponto em que nega o acesso aos dados; b) Determinar ao Juízo Reclamado que expeça ordem imediata ao LAB-LD da Polícia Civil de Pernambuco para que junte aos autos, em 48 horas, a integralidade dos arquivos digitais (retornos do SIMBA e RIFs) decorrentes da quebra de sigilo do Reclamante, sob pena de busca e apreensão; c) Vedar a utilização desses dados em qualquer outro procedimento investigativo até o julgamento de mérito desta Reclamação.
2. No mérito, a PROCEDÊNCIA da Reclamação para: a) Cassar o ato reclamado, garantindo ao Reclamante o acesso integral à prova documentada, em estrita obediência à Súmula Vinculante 14; b) Reconhecer, incidentalmente, a ilicitude da prova produzida por Fishing Expedition (devassa de 7 anos sem inquérito formal contra o advogado) e pela quebra da cadeia de custódia (ocultação dos arquivos digitais), determinando seu desentranhamento e exclusão dos bancos de dados da inteligência policial (Art. 157 CPP). 
3. A intimação da Procuradoria-Geral da República (doc. 1, pp. 8-9).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 14/STF. PLEITO DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (doc. 8, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento. 

Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Surubim/PE.

Efetivamente, o reclamante, em petição ao juízo reclamado, formulou pedido de expedição de ofício ao Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado de Pernambuco – LABLD/CIIDS-SDS/PE, bem como pedidos direcionados à autoridade policial e ao Ministério Público (doc. 3, pp. 7-8).

Nesse contexto, o juízo reclamado limitou-se a indeferir o pleito, assentando não caber ao Poder Judiciário intermediar requerimentos administrativos.

Diante disso, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14, in verbis:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).

Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 
[...]
4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 
[...]
 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).

Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como um atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 

Com esse entendimento, destaco:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República, conforme se verifica do seguinte trecho:

Fixadas tais premissas, cabe salientar que o cerne da presente reclamação reside na alegada violação à Súmula Vinculante nº 14, consubstanciada no despacho judicial que orientou a remessa do requerimento defensivo à autoridade policial.
Em outras palavras, a autoridade reclamada não negou acesso aos dados pretendidos, apenas reiterou a ausência de movimentação dos autos judiciais após o deferimento da medida cautelar.
Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 garante, de fato, o direito do defensor ao acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
Na hipótese, contudo, a insurgência dirige-se contra suposta omissão do juízo reclamado. Não há, portanto, pronunciamento judicial que tenha indeferido o pedido ou restringido o acesso aos elementos de prova.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reclamação não se presta a suprir omissões jurisdicionais, nem a atuar como sucedâneo recursal para provocar manifestação judicial ainda não proferida. A via reclamatória pressupõe ato decisório que, ao contrariar ou aplicar indevidamente o precedente vinculante, evidencie situação de descumprimento apta a justificar a atuação desta Corte (doc. 8, pp. 5-6).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator